Tribunal: TJPA
Processo: 0810107-15.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810107-15.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: direito tributário.
A
gravo interno em remessa necessária. Imunidade tributária.
E
ntidade beneficente de assistência social. Iss. Certificado de entidade beneficente (cebas).
C
ertificado de Entidade
beneficente de Assistência Social (
CEAS)

P
resunção de destinação à finalidade essencial.
A
gravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que confirmou a sentença que concedeu a segurança pleiteada, para assegurar o direito líquido e certo da impetrante de emitir notas fiscais independentemente de recolhimento/retenção do ISS pelos tomadores de serviços.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir: i) se a impetrante, ora Agravada, preenche os requisitos constitucionais e legais para a fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988; ii) se a documentação apresentada é suficiente para manter a concessão da segurança.

III.
Razões de decidir

3.
A imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar, concedida a instituições de assistência social sem fins lucrativos, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF/1988, e está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 14 do CTN.

4.

A Agravada juntou Estatuto Social, onde consta que se trata de associação civil, sem fins lucrativos, com escrituração contábil, tendo como finalidade a prestação e promoção de assistência à saúde, à educação e assistência social. Ainda, observa-se que o Estatuto veda a remuneração de seus associados e a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, resultados ou qualquer vantagem aos seus associados, bem como, dispõe que eventual resultado das atividades remuneradas será obrigatoriamente aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

5.

Consoante documento de Id. 8481630, a impetrante foi registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e é portadora do Certificado de Entidade beneficente de Assistência Social (CEAS), na condição de Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, filantrópica, qualificada como de utilidade pública.

6.

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), acostado aos autos, gera presunção de que a entidade aplica seus recursos conforme os objetivos institucionais.

7.

Demonstra a Ação Fiscal n.º 2017/000239, juntada à Id. 8481652, que a autora figurou como sujeito passivo em um procedimento de Auditoria Fiscal para apuração de não emissão de notas fiscais, no qual ficou reconhecido que os valores recebidos foram aplicados na execução do objeto do contrato de gestão, não sendo identificadas distribuições de parcelas do patrimônio ou rendas em atividades diversas daquelas a que se destina.

8.

Constata-se que os elementos apresentados são suficientes para manter a segurança concedida na origem, assim como, a decisão agravada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a presunção da destinação do patrimônio, renda e serviços às finalidades essenciais das entidades beneficentes, cabendo ao Fisco o ônus de elidir tal presunção, o que não ocorreu no caso.

IV.
Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c” e § 4º; CTN, art. 14; Lei 12.101/2009, art. 24, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1182347, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2020; STF, ARE 1001623, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária (processo nº 0810107-15.2019.8.14.0301- PJE)
PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR PRÓ-SAÚDE, em razão da decisão monocrática que confirmou a sentença, nos seguintes termos:

(...)

Assim, restou comprovado que a autora se enquadra na definição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, nos termos do art. 150, VI, c da CF/88. (...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença em seu inteiro teor.(...)

Em razões recursais, o agravante aduz a impossibilidade do uso de do Mandado de Segurança para análise da demanda, ante a necessidade de dilação probatória.

Sustenta que não ficou comprovado o preenchimento dos requisitos garantidores da regra imunizante, fazendo-se necessário a empresa fazer prova de que se enquadra nos requisitos permissivos, se, de fato, se enquadra na regra.

Argumenta que, nos termos da norma vigente, o beneficiário de imunidade deve se conduzir à Secretaria Municipal de Finanças-SEFIN e protocolizar requerimento administrativo, com vistas a informar sua condição e pleitear o reconhecimento do benefício, o que não foi providenciado pela Agravada.

Defende que a inexistência de processo administrativo solicitando o benefício da imunidade (cumprimento da obrigação acessória), ressaltando ser inadequado o uso da ação judicial para obter tal reconhecimento tributário.

Requer a reconsideração da decisão, ou a colocação do feito em mesa para julgamento, com o integral provimento do recurso de modo a reformar a decisão monocrática.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 17326794), alegando a existência de prova pré-constituída do seu direito à fruição de imunidade tributária, requerendo, ao final, o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se o agravante preencheu os requisitos legais para a obtenção da imunidade tributária do Imposto Sobre Serviços (ISS).

A imunidade tributária é
uma forma de limitação ao poder de tributar
dos entes públicos. Acerca da matéria, o tributarista Ricardo Alexandre leciona:

As imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar consistentes na delimitação da competência tributária constitucionalmente conferida aos entes políticos.

(...)

o legislador, ao se utilizar do poder de tributar que a Constituição da República lhe confere, deve fazê-lo de forma razoável e moderada, sem que a tributação tenha por efeito impedir o exercício de atividades lícitas pelo contribuinte, dificultar o suprimento de suas necessidades vitais básicas ou comprometer seu direito a uma existência digna. (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 7ª ed. São Paulo: Método, 2013)

A
Constituição Federal confere a
imunidade tributária às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, na forma do seu art. 150, inciso VI, alínea 'c', da in verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - Instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

(...)

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”

A imunidade

constitui uma forma de incentivo a essas instituições, diante do bem comum a que se destinam suas atividades. A intenção legislativa de imunizar seu o patrimônio, rendas ou serviços, justifica-se na medida em que esses elementos são fundamentais na concretização dos seus objetivos.

Para fazer jus a imunidade, além dos requisitos constitucionais, devem ser preenchidos requisitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, art.
14, a conferir:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

No caso em exame, a impetrante juntou Estatuto Social (8481562), onde consta que se trata de associação civil, sem fins lucrativos, com escrituração contábil, tendo como finalidade a prestação e promoção de assistência à saúde, à educação e assistência social.

Outrossim, o Estatuto veda a remuneração de seus associados e a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, resultados ou qualquer vantagem aos seus associados, bem como, dispõe que eventual resultado das atividades remuneradas será obrigatoriamente aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Consoante documento de Id. 8481630, a impetrante foi registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e é portadora do Certificado de Entidade beneficente de Assistência Social – CEAS, na condição de Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, filantrópica, qualificada como de utilidade pública.

Observa-se na Ação Fiscal n.º 2017/000239, juntada à Id. 8481652, a autora figurou como sujeito passivo em um procedimento de Auditoria Fiscal para apuração de não emissão de notas fiscais, no qual ficou reconhecido que os valores recebidos foram aplicados na execução do objeto do contrato de gestão, não sendo identificadas distribuições de parcelas do patrimônio ou rendas em atividades diversas daquelas a que se destina (ID. 8809916).

Ainda, o próprio Município de Belém reconheceu a imunidade tributária da impetrante, conforme sistema de emissão de nota fiscal, onde consta no campo “Dados Atividade” a condição de Imunidade da contribuinte (Id. 8481650).

Assim, restou comprovado que a autora se enquadra na definição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, nos termos do art. 150, VI, c da CF/88, havendo presunção em seu favor.

Neste sentido confira-se os precedentes do STF:

(...)
a presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. Nesse sentido
: “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor. (STF. ARE 1182347, Rel. Ministro Dias Toffoli. Julgado em 16/10/2020, publicado em 20/10/2020.)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. HIPÓTESE ABRANGIDA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. CABE AO FISCO PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RE 642.442. TEMA 459. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. Importação de couro reconstituído para revestimento de bíblias. Mercadoria utilizada para execução de suas atividades. Associação civil beneficente de assistência social, sem fins econômicos e lucrativos, de natureza filantrópica, que tem por finalidade a prestação de assistência educativa e cultural à população. Operação coberta pela imunidade prevista

(STF. ARE 1001623. Ministro Luiz Fux. Julgado em 21/10/2016. Publicado em 26/10/2016).

Portanto, não há elementos parar afastar a presunção que milita em favor da Entidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém-PA, 26 de maio de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025